Tribunal: TJSP
Processo: 0028499-74.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos.

DOSIMETRIA DAS PENAS – AUMENTO POR MAIS DE UMA MAJORANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – OFENSA À SÚMULA 443 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO –

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos.

DOSIMETRIA DAS PENAS – AUMENTO POR MAIS DE UMA MAJORANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – OFENSA À SÚMULA 443 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO – NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.